Tribunal: TJDFT
Processo: 0744481-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744481-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME EMBARGADO: ELENA DI VAIO DE SOUZA E SILVA, FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA D E C I S Ã O LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão que deferiu a averbação da restrição sobre as matrículas no 102308, 8504 a 8508; 8509 a 8514; 8523 a 8526; 8538 a 8540; 4531 a 4545; e 4546 a 4562, registradas perante o 8° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Em antecipação de tutela recursal, deferi a tutela pleiteada para “determinar a retirada da restrição sobre os imóveis registrados sob as matrículas no no 8503 a 8508; 8509 a 8514; 8523 a 8526; 8538 a 8540; 4531 a 4545; e 4546 a 4562, perante o 8° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal”. No entanto, em atenção ao poder geral de cautela, determinei que “seja anotada nas matrículas a existência de ação sobre os imóveis, pelo menos até o julgamento final deste Agravo de Instrumento”. Em face de tal decisão foi interposto Agravo Interno, além de terem sido opostos Embargos de Declaração, aos quais foi dado parcial provimento apenas para prestar esclarecimentos, consignando que (ID 54174343): “Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Todavia, os aclaratórios também se prestam ao aprimoramento da prestação jurisdicional. Destaco que as anotações incidirão sobre as mesmas matrículas dos imóveis deferidas em sede liminar, por ocasião da indisponibilidade, porquanto o órgão julgador nesta instância está adstrito às questões decididas e resolvidas na primeira instância. As exigências relacionadas pelo Cartório ainda pendem de discussão entre as partes na origem e somente após decisão do magistrado a quo podem ser devolvidas a esta Relatoria, em sede recursal. Por enquanto, a questão envolve apenas as matrículas abrangidas pela decisão agravada na origem.” Os autos, então, foram encaminhados para pauta de julgamento. Contudo, a parte agravante veio aos autos, através da manifestação de ID 57542869, afirmar que “o MM Juízo a quo, por meio da decisão de Id no 186350622 dos autos de origem, estendeu por conta própria os efeitos da decisão oriunda dos presentes autos, determinando a expedição de um “novo ofício ao 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com cópia desta decisão, dos documentos de IDs 184859027 e 184859028 e da missiva de ID 179890525, para que cumpra o ofício anteriormente expedido por este Juízo no ID 178718658, em observância ao que foi pontuado nesta decisão””. Sustenta, pois, que “não se tratam das mesmas matrículas apontadas pela decisão de Id no 54174343 dos presentes autos”. Foi aberto contraditório e os autos vieram conclusos para apreciação. Pois bem. Afasto a alegação de descumprimento da Decisão proferida por esta Relatoria. Com efeito, conforme se verifica da leitura dos autos principais, ao ID 172233898, foi encaminhado ofício ao Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal determinando a “anotação de indisponibilidade junto às matrículas no 102308; no 8504 a 8514; no 8523 a 8526; no 8538 a 8540; e no 4531 a 4562, registradas perante esse Ofício, de modo a vedar a sua alienação a terceiros, enquanto permanecer eficaz a tutela de urgência cautelar deferida nos autos em epígrafe”, em estrito cumprimento ao determinado por esta Relatoria. Em resposta, o Cartório do 8° Ofício apresentou uma lista de exigências, na qual consta a unificação de matrículas e a abertura de novas matrículas em virtude do registro de loteamento (ID 172284369). Em atenção a tais fatos, o juízo de origem determinou a expedição de novo ofício ao cartório, consignando que a anotação “deverá atingir todos os imóveis referentes às matrículas n° 127; 17801 a 18708; 25047; e 25048 (todas as matrículas mencionadas no ofício de ID 178718658), incluindo os que eventualmente tenham sido transferidos a terceiros”. Assim, não há falar de descumprimento da Decisão exarada por esta Relatoria, porquanto a conduta do juízo de origem somente visa à implementação da determinação constante da Decisão de ID 53180252. A apresentação de novas matrículas se deve ao fato de ter ocorrido a unificação e a abertura de novas matrículas, tratando-se, em verdade, da mesma área objeto da lide em apreço. Não demonstrada, pois, a inclusão de matrícula referente à área diversa daquela discutida nos autos, não há qualquer irregularidade na conduta adotada pelo juízo de origem. Por tais razões, INDEFIRO o pedido da parte agravante. Os autos devem aguardar nova inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator